Tribunal: TJBA
Processo: 8002855-40.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002855-40.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: SIANE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SIANE DE SOUZA SANTOS
, em desfavor da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, em que se requereu o fornecimento de água potável no imóvel da parte autora, localizado no Conjunto Habitacional Bosque Verde, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Na petição inicial (ID.
77149128
), a Autora alegou negativa injustificada da EMBASA quanto à prestação do serviço essencial, embora o conjunto residencial já contasse com rede de distribuição em funcionamento em outras unidades vizinhas. A ré interpôs Apelação Cível, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação do dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há três questões em discussão: (i) definir se a EMBASA possui legitimidade passiva para responder pela ausência de fornecimento de água; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação defeituosa de serviço essencial, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa ou da titularidade formal do imóvel.

4- A EMBASA é parte legítima para responder pela falha na prestação do serviço de abastecimento de água, independentemente da participação do Município de Ilhéus, que expressamente declarou ausência de interesse na lide, não havendo discussão sobre a titularidade do imóvel, o cumprimento de exigências urbanísticas ou a legitimidade da ocupação da área.

5- A negativa injustificada do fornecimento de água em área urbana, mesmo que com infraestrutura parcial, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6- A recusa da concessionária em prestar o serviço essencial, sem justificativa técnica comprovada, configura violação in re ipsa ao direito da consumidora, ensejando reparação por dano moral.

7- O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos no âmbito do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A concessionária de serviço público de abastecimento de água é parte legítima para responder por falha na prestação de serviço essencial, ainda que o imóvel esteja localizado em área com infraestrutura parcial ou pendente de regularização fundiária.

2- A negativa injustificada do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora.

3- O dano moral decorrente da recusa injustificada de serviço essencial prescinde de comprovação específica e deve ser arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X; 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8051792-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 2024; TJ-BA, APL nº 0000402-84.2016.8.05.0138, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 22.03.2017; TJ-BA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 08.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA